Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704532-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA contra decisão de ID 32689115, que indeferiu a liminar pleiteada no agravo de instrumento, em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. Em suas razões, a embargante alega que o acórdão se encontra contraditório. Afirma que a decisão embargada negou a antecipação da tutela recursal ao argumento de não haver provas robustas, no entanto os documentos dos autos demonstram o contrário no ID 32649671, às fls. 17 (extrato com desconto em conta de R$ 4.020,08), e fls. 18 (contracheque com parcelas de R$ 247,23 e R$ 2.506,90). Alega que há claras e robustas provas dos descontos efetuados além do permitido por lei e assim ofendendo a dignidade humana da Embargante (ID 32750213). Contrarrazões apresentadas (IDs 34344409, 34377613 e 34377615). É o relatório. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). No que diz respeito a suposta contradição em relação ao limite de descontos dos empréstimos bancários, não assiste razão ao embargante. A decisão foi clara ao ressaltar que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento, “na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116”. Em relação àqueles lançados em conta bancária, afirmou que o referido limite se consubstancia em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. No caso dos autos, a agravante colaciona contracheque de janeiro de 2022 (ID 115026009), no qual se percebe o recebimento de vencimentos pelo cargo de professora de educação básica no valor bruto de R$ 10.772,25, em que constam descontos referentes a empréstimos consignados provenientes de: 1) BRB-EMPRESTIMO V (R$ 247,23) referente ao contrato no 19389676 de ID 115026013; 2) POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUÇÃO (R$ 2.506,90) referente ao contrato Poupex de ID 115026016, somando o total de R$ 2.754,13, que corresponde a 25,56% dos seu rendimentos brutos. Ressalte-se que se forem considerados os empréstimos com débito na conta corrente (ID 115026008), quais sejam: 3) DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO - DOC: 000000 - PARC 007 119 (R$ 4.020,08) referente ao contrato no 19438293 de ID 115026014; e 4) LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102107 - PARC 007 120 (R$ 1.035,84) referente ao contrato no 19495499 de IDs 115026011 e 115026015; o valor de todos os empréstimos, incluindo os consignado é de R$ 7.811,12, o equivalente ao total do valor líquido recebido pela agravante (ID 115026009). Esse fato comprova que a agravante não sobrevive apenas dessa renda, pois é impossível viver sem nenhum valor, o que demonstra a necessidade de esclarecimentos, ainda que a agravante sobreviva com a ajuda de familiares. Por isso, o julgado foi expresso ao afirmar o seguinte: “A prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifica-se a necessidade maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela agravante.” Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator